Tribunal: TJMT
Processo: 1016258-76.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016258-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ELENA DE MIRANDA CAMPOS - CPF: 207.425.411-34 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUROS ABUSIVOS – INOCORRÊNCIA - DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico refutado.

“(...) Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Impossível converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois restou comprovada a anuência expressa do polo demandante ao firmar o contrato de cartão consignado com cartão de crédito, sem qualquer mácula decorrente de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

MARIA ELENA DE MIRANDA CAMPOS
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida na “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte” onde litiga com
BANCO BMG S.A
perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Na sentença sob ID. 236709689 o magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelante alega (ID. 236709690) que há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o Recorrido, outrossim, afirma que descobriu que foi vítima de oferta fraudulenta, e que, na realidade, o que restou contratado não foi empréstimo consignado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC).

Aduz que foi induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, e que inclusive o Recorrido aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável, estaria redigindo seus contratos com nomenclaturas que induziriam o vulnerável a erro, sendo que para o leigo, o empréstimo consignado equivale a empréstimo pessoal por consignação.

Sustenta que jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a Recorrida, porém a natureza do empréstimo ofertado foi distinto daquilo que foi rubricado e praticado pela Recorrente. Expõe que fora levado a erro em face das terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, e que desta forma a sentença necessita de

reforma total, nos exatos termos exordiais.

Requer, desta forma que o recurso seja conhecido e provido em todos seus termos, oportunizando

a revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Contrarrazões sob ID. 236709692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso pleiteia a configuração da ilegalidade do contrato pactuado entre os litigantes, argumentando haver natureza diversa do contratado e que a cobrança realizada é abusiva.

A parte autora aduz que contratou, incialmente, o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido está a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando os autos se observa que no documento de , ID. 236709672 está a contratação de “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” devidamente assinado pelo autor.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

Ademais, a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta, por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Inclusive, a instituição financeira anexou nos autos comprovantes de transferências à parte autora (ID. 236709671).

A jurisprudência do TJMT neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Para anulação de um ato jurídico é necessário demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Assim sendo, não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

A taxa de juros contratada não se mostra ilegal, não extrapolando os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros convencionada entre as partes:

O Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,35 em 19/04/2016 (data da celebração do contrato).

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-04-19
)

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do RECURSO, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024